Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLEMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEI 12.965/2014. PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DISPOSTOS NO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da empresa ré.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega obscuridade no acordo no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o embargado não comprovou o cumprimento dos termos do programa de bônus para aferimento de recompensa no montante pleiteado. Sustenta que houve omissão acerca da alegação de que inexiste norma que lhe obrigue a manter, fornecer ou preservar dados diferentes do registro de acesso, pelo prazo de 6 meses, nos termos do Marco Civil da Internet. Argumenta que houve contradição pois não teria o dever de manter os dados da conta do usuário após o aludido prazo, acarretando cerceamento de defesa. Defende que a manutenção do acordão caracteriza o enriquecimento ilícito do embargado. Destaca que não deu causa ao ajuizamento da ação havendo obscuridade e contradição acerca do ônus sucumbencial. Pugna pelo saneamento dos vícios, com o consequente provimento do recurso.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, de acordo com as provas produzidas nos autos. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão, obscuridade ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, inclusive acerca do ônus da prova, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.
6. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, os honorários foram fixados em razão de não provimento do recurso e de acordo com o percentual legal.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.